Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Processo : 0715675-69.2023.8.07.0006 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 59245877) que extinguiu a ação revisional de contrato, proposta por RAFAEL ABREU COSTA em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. O juízo a quo fundamentou que foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo, mas o autor permaneceu inerte. Recorre o autor (id. 59245879). Sustenta ter retificado o valor da causa corretamente. Afirma não haver cláusula que expressamente preveja a capitalização de juros e que os juros cobrados devem ser reduzidos para 1% ao mês. Alega “que houve abusividade de juros apresentada entre as partes, devendo ser reduzida a taxa de juros para patamar não abusivo, tendo em vista a óbvia posição desvantajosa do consumidor, sem prejuízo da capitalização de juros e sem prejuízo do efeito sobre o custo efetivo total”. Pede o provimento ao recurso para reformar a r. sentença e dar provimento aos pedidos iniciais. Sentença mantida (id. 59245881). Contrarrazões (id. 59245882) pela manutenção da sentença. Manifestação do apelante sobre a inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade (id. 61363605). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, houve determinação de emenda à inicial (id. 59245869) para (i) formular pedido certo e determinado; (ii) esclarecer a apuração do valor incontroverso indicado para o contrato 1 e (iii) retificar o valor atribuído à causa. Não atendida de forma satisfatória a ordem de emenda, o juízo originário concedeu novo prazo (id. 59245873), e a parte deixou transcorrer in albis (id. 59245876), sobrevindo a sentença de extinção sem resolução do mérito. Ocorre que, em apelação, a parte não impugnou os fundamentos da sentença, limitando-se a peça recursal a apresentar argumentos como uma petição de emenda que o autor deixou de apresentar quando lhe fora oportunizado. Não houve sequer menção à ordem de emenda à inicial que fundamentou a decisão vergastada. A valer, o apelante não apresentou qualquer fundamento de fato e de direito a demover a conclusão da r. sentença. Nesse quadro, o apelante não enfrenta o cerne do julgamento na origem, ou seja, a determinação de emenda à petição inicial para as correções indicadas. Além disso, o apelante inova em instância recursal, o que não pode ser admitido. Isso porque, o apelante trata da abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização dos juros e sobre os juros moratórios. Acontece que tais requerimentos, além dos argumentos utilizados, sequer foram agitados no pronunciamento da peça inicial que deveria ser emendada. Portanto, o recurso, também, não deve ser conhecido por inovação recursal. A propósito, confira-se o julgado desta Corte: [...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas. (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) Ante o exposto, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ausente a majoração dos honorários, porquanto não fixados na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator